Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-34.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800319-34.2022.8.14.0054

APELANTE: IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU ENGANO. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito em face do Banco Bradesco S/A. O autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar empréstimo pessoal, acreditando se tratar de um empréstimo consignado com taxas de juros reduzidas.

II- A instituição financeira defendeu a validade da contratação, argumentando que a operação foi realizada com uso de senha e cartão pessoal do apelante, sem qualquer vício de consentimento, e que o apelante se beneficiou do valor fornecido.

III- Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi atendido. As provas demonstram que o valor foi recebido e utilizado pelo apelante, corroborando a regularidade do contrato e a ausência de má-fé por parte do banco, conforme o princípio da boa-fé previsto no art. 113 do Código Civil.

IV- A pretensão de repetição de indébito também não prospera, pois a cobrança se refere a operação contratual válida, com manifestação de vontade clara e inequívoca do apelante.

V- O pedido de indenização por danos morais foi afastado, visto que a insatisfação do autor com os termos do contrato, sem prova de abuso por parte do banco, não configura lesão moral. Eventual acolhimento da pretensão resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

VI- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800319-34.2022.8.14.0054

APELANTE: IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por ISAIAS CARNEIRO DE SOUZA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, proposta em face de BANCO BRADESCO S/A.

A inicial narra que o autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário de 01(um) salário mínimo, tendo celebrado contrato de empréstimo extremamente oneroso, com abusividade dos juros aplicados, que não foram claramente demonstrados à autora, em clara má-fé, uma vez que procurou a instituição à busca de um empréstimo consignado, tendo sido contratado um empréstimo pessoal; que tentou por diversas vezes contato com a requerida para que se resolvesse administrativamente, mas sem sucesso, assim não restou alternativa que não fosse ingressar com uma ação judicial para que seu direito fosse resguardado, tendo em vista que foi descontado de sua aposentadoria um empréstimo sem o seu consentimento, gerando abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configurando dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano.

Desse modo, alega a nulidade contratual, de modo que requer ao final a procedência da ação, condenando-se a requerida ao pagamento em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contestação apresentada pela requerida, onde sustenta a absoluta regularidade na celebração contratual, - cuja validação foi feita em terminal eletrônico, com uso de cartão, senha e dispositivo de segurança -, destacando que a autora em nenhum momento entrou em contato com o banco a fim de questionar o contrato, que os valores foram creditados na conta do autor sem qualquer questionamento, que assim reconheceu as transações como de sua responsabilidade, bem como usufruiu do serviço. Desse modo, requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada.

Em audiência de Instrução e Julgamento, foi proferida sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, pela conclusão de que não restou comprovado qualquer engodo na celebração contratual, tendo restado comprovada a contratação do empréstimo pessoal e a existência de valor não regularmente liquidado.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação, onde reafirma os fatos aduzidos na inicial, aduzindo que de fato procurou o banco requerido, mas pretendia fazer um empréstimo consignado, tendo sido ludibriado e realizado um empréstimo pessoal, com juros muito mais elevados, não tendo sido devidamente esclarecido sobre a contratação que estava sendo celebrada. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800319-34.2022.8.14.0054

APELANTE: IZAIAS CARNEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Izaias Carneiro de Souza, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. Sustentou o apelante, em síntese, que foi induzido ao erro ao contratar um empréstimo pessoal quando seu intuito era formalizar um contrato de empréstimo consignado com taxas de juros inferiores. Aduz que, diante da falha no fornecimento de informações, merece indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados.

O apelado, por sua vez, defende a validade do contrato e a regularidade dos descontos, sustentando que a contratação se deu por meio do uso de senha pessoal e cartão bancário do apelante, não havendo qualquer vício de consentimento ou prova de engano. A instituição financeira, assim, requer a manutenção integral da sentença, sob a alegação de que o apelante se beneficie do valor disponibilizado.

A controvérsia recursal, portanto, está relacionada à alegação do autor/apelante de que foi induzido a erro ao contratar empréstimo pessoal, operação esta que, segundo sustentação, foi apresentada pelo banco de forma a se assemelhar a um empréstimo consignado. Para melhor elucidar a lide, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incumbência que, como veremos, não foi integralmente atendida neste caso.

Consoante entendimento do juízo de primeiro grau, restou firme que o autor/apelante se utilizou do valor disponibilizado, sendo incontroversa a contratação do empréstimo em questão. O banco apelado, por sua vez, logrou demonstrar que a operação foi realizada por meio de autoatendimento com o uso de senha e cartão pessoal do apelante, o que garante a regularidade da contratação e afasta as hipóteses de fraude ou engodo. Observa-se, assim, a existência de elementos suficientes que corroborem a legitimidade do contrato celebrado, não tendo indícios de que o banco tenha agido com má-fé ou com dolo ao formalizar o empréstimo pessoal.

O apelante também não trouxe aos autos qualquer prova que sustentasse a tese de engano ou traição de consentimento, como seria necessário para confirmar a validade do contrato celebrado. Pelo contrário, os extratos bancários apresentados comprovam que o valor foi efetivamente recebido e utilizado pelo apelante, o que denota ciência e aceitação dos termos pactuados. Esse cenário conduz à presunção de boa-fé por parte do banco, na forma do artigo 113 do Código Civil, segundo o qual a interpretação dos negócios jurídicos deve seguir o princípio da boa-fé e as práticas habituais, o que está claramente consolidado no caso em questão.

De igual modo, não prospera a pretensão de repetição de indébito, pois a cobrança questionada decorre de operação bancária validamente constituída, mediante manifestação de vontade clara e inequívoca do apelante. A instituição financeira, além disso, cumpriu integralmente sua parte ao disponibilizar o valor acordado ao cliente, que dele se utilizou conforme sua conveniência.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observe-se que, para a caracterização de tal dano, não basta alegar a insatisfação ou o dissabor pessoal, devendo o autor comprovar a eficácia da lesão à sua integridade moral, o que não se constata na presente hipótese . A simples divergência quanto aos termos do contrato de empréstimo, sem prova de qualquer ação abusiva por parte do banco, não é suficiente para ensejar as cláusulas por dano moral.

Além disso, observe-se que uma eventual procedência do pedido implicaria enriquecimento sem causa por parte do apelante, uma vez que ele se beneficiou do crédito concedido e não apresentou qualquer intenção de restituição. Tal situação é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil, segundo o qual ninguém deve enriquecer-se sem causa às custas de outrem. Logo, ainda que houvesse algum erro de contratação — o que não foi comprovado —, tal fato não legitimaria o pedido de ressarcimento de quantidades já utilizadas, sob pena de violação ao princípio da obrigação de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, considerando a regularidade do contrato, a ausência de provas de fraude ou dolo na contratação, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANT ER INTEGRALMENTE a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024